Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722781-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS NEVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. IRREGULARIDADE CONTRATAÇÃO. 1. A relação jurídica travada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. Compete ao banco o ônus da prova, já que a parte autora é hipossuficiente no plano processual. 3. Comprovada a efetiva contratação, bem como a legitimidade do contrato e das cobranças efetuadas, inviável se mostra a anulação e consequente suspensão dos descontos. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 104 do Código Civil e 4o do Código de Defesa do Consumidor, porque, além de não ter efetivamente contratado os empréstimos cobrados em duplicidade, o banco agiu em desconformidade com o princípio da transparência ao não prestar informações claras e adequadas a respeito da oferta. Em contrarrazões, o recorrido requer seja a parte contrária condenada a pagar custas processuais e honorários de sucumbência. Ambas as partes requereram nos IDs 35688855 – Págs. 18/19 e 36519120 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO (OAB/DF 41.428) e FELICIANO LYRA MOURA (OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 104 do CCB e 4o do CDC. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34993530 – Pág. 4 acerca do contrato entabulado, verbis: De fato, o apelante se desincumbiu do seu ônus probatório, ao colacionar, na peça de defesa (ID 31967214 – pg. 2) os dados da liberação dos empréstimos bancários, informando a conta corrente de titularidade do apelado (autor), a data do crédito, bem como os valores, via transferência bancária. Apesar de a parte autora alegar ser fraudulento o contrato, sequer trouxe aos autos o seu extrato bancário referente ao período em questão ou apresentou qualquer protocolo de contestação da referida conta junto ao Banco onde foi aberta, de forma a comprovar o não recebimento dos valores. Nesse sentido, os requisitos de validade estão plenamente configurados, eis que as partes são capazes, o objeto lícito e foi observada a forma exigida para esse tipo de negociação. Assim, percebe-se, claramente, que o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer conduta ilícita por parte do apelante. A arguição de ausência de assinatura é mero argumento de defesa, porquanto inexiste fato concreto suficiente para desconstituir a obrigação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO (OAB/DF 41.428). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO PAN S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015